Tribunal: TJDFT
Processo: 0735871-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735871-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PINHEIRO GOMES AGRAVADO: ANDRESSA DOS SANTOS DE MORAIS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Fernando Pinheiro Gomes contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Clara que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos no 1001863-85.2023.4.01.3400 da 25a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF (proc. no 0716225-61.2019.8.07.0020, ID no 165717074). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO